Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723340-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FERNANDA BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO. NÃO RECONHECIDA. CORRENTISTA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO PARTICULAR. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES. REVISÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se as disposições consumeristas em face de instituições bancárias, conforme orienta o enunciado 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária quando não estiver em condições de pagar ônus sucumbenciais do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, devendo o pleito ser corroborado com documentos que indiquem sua hipossuficiência. O fato de ser patrocinado por advogado particular de per si não a desabona para a concessão do benefício. 3. Constitui dever da instituição financeira zelar pela qualidade dos produtos e serviços que coloca à disposição dos clientes, haja vista prevalência, neste tipo de relação consumerista, da responsabilidade objetiva. 4. Verificada a ocorrência de falha nos serviços que o banco presta, o dever de indenizar se satisfaz com a prova do ato ilegal, haja vista que os danos experimentados pelo consumidor são presumidos (in re ipsa). 5. Se a instituição financeira se compromete em guardar valores em caderneta de poupança e a cliente afirma não reconhecer as transações financeiras que lhe retiraram praticamente todo o montante poupado em uma década, cabe à instituição verificar o ocorrido, comprovando a existência da alegada culpa exclusiva da vítima; não o fazendo deve reparar os danos materiais e morais ocasionados ao cliente. 6. Fixada a reparação dos danos morais em valor proporcional e razoável, inclusive observando o sistema bifásico, proposto pelo Superior Tribunal de Justiça, é inviável sua modificação. 7. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido diverge dos paradigmas que colaciona, quanto à interpretação dada aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustenta, para tanto, que não houve comprovação, pela parte recorrida, dos danos apontados ou mesmo de qualquer prática lesiva pelo recorrente. Assevera, ademais, que o quantum indenizatório merece redução. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar estarem presentes os requisitos para o acolhimento do pleito indenizatório a cargo do banco recorrente, bem como ao decidir pela razoabilidade do valor fixado a título de indenização, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos (vide itens 4 a 6 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012